Tribunal: STJ
Processo: 0449847-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052554 - MG(2025/0449847-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o não conhecimento do
habeas corpus.
2. O embargante alega a existência de omissões no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta expressamente do acórdão embargado que o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a insurgência simultânea
contra o mesmo
por meio de distintos instrumentos processuais (
decisum
e revisão criminal)
habeas corpus
, verificando-se a mera discordância com o
resultado do julgado.
5. Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se
expressamente sobre normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da
matéria sob enfoque infraconstitucional.
6. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
: CPP,
Dispositivo relevante citado
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:

, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.412.875/RJ
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgRg
no

16/9/2025;
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.223.342/BA
julgado em
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro
21/3/2023;
AREsp n. 2.434.235/SP
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024.
Documento eletrônico VDA56339177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1b5cf99-29e8-4c65-9ee7-d4fb9b798503

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1b5cf99-29e8-4c65-9ee7-d4fb9b798503

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052554 - MG(2025/0449847-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o não conhecimento do
habeas corpus.
2. O embargante alega a existência de omissões no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta expressamente do acórdão embargado que o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a insurgência simultânea
contra o mesmo
por meio de distintos instrumentos processuais (
decisum
e revisão criminal)
habeas corpus
, verificando-se a mera discordância com o
resultado do julgado.
5. Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se
expressamente sobre normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da
matéria sob enfoque infraconstitucional.
6. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
: CPP,
Dispositivo relevante citado
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.412.875/RJ,
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgRg
no

16/9/2025;
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.223.342/BA,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
21/3/2023;
AREsp n. 2.434.235/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024.
Documento eletrônico VDA56063177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:21
Código de Controle do Documento: 71a8534f-ca2b-425d-85df-ecf1e139541f

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS GABRIEL
GOUVEIA ARAUJO (fls. 262-264) contra acórdão proferido pela Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 251):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS E
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o pedido de habeas corpus, pois manejado como substitutivo de
revisão criminal.
2. Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts.
16, parágrafo único, inciso IV, da
e 33, caput, da
Lei n. 10.826/2003
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a insurgência
simultânea contra o mesmo decisum por intermédio de distintos instrumentos
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a
insurgência simultânea contra o mesmo decisum por meio de distintos
instrumentos processuais (habeas corpus e revisão criminal), sob pena de
afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
CPP,
§ 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
STJ, AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
1.027.382/SP,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN
25/11/2025,
de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
28/11/2025;
842.490/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

Nestes embargos, o embargante alega, em síntese, omissão quanto: (i) ao
enfrentamento do suposto constrangimento ilegal na dosimetria, por
na
bis in idem
utilização da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e para afastar a
causa de diminuição do
§ 4o, da
(ii) à possibilidade de
art. 33,
Lei 11.343/2006;
concessão de
de ofício diante de flagrante ilegalidade; e (iii) ao
habeas corpus
prequestionamento do art. 5o, incisos LXVIII, LIV e XLVI, da Constituição Federal.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões
apontadas, inclusive com manifestação expressa para fins de prequestionamento
constitucional.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56063177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:21
Código de Controle do Documento: 71a8534f-ca2b-425d-85df-ecf1e139541f

VOTO
No caso, o embargante foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez)
dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, da
e 33,
, da
em razão da apreensão de 247,4g
Lei n. 10.826/2003
caput
Lei n. 11.343/2006,
de maconha, 67,2g de cocaína, uma arma de fogo, de calibre .40 municiada, 03 (três)
carregadores de arma de fogo, de calibre .40 contendo 20 (vinte) cartuchos intactos, 01
(uma) pistola Taurus, de calibre .38, com a numeração suprimida, e 08 (oito) cartuchos
intactos.
A Sexta Turma desta Corte Superior, em acórdão de minha relatoria, manteve
o não conhecimento do
impetrado às fls. 2-14, o que ensejou a oposição
habeas corpus
destes embargos.
A irresignação, contudo, não prospera.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual
destinado a eliminar da decisão judicial ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o magistrado de ofício ou
a requerimento, nos estritos termos do
do Código de Processo Penal. Não se
art. 619
prestam, portanto, à mera rediscussão da causa ou à manifestação de inconformismo com
o resultado do julgamento.
Na hipótese, esta Corte Superior expressamente consignou que o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a insurgência simultânea contra o
mesmo
por meio de distintos instrumentos processuais (
e revisão
decisum
habeas corpus
criminal), bem como destacou a impossibilidade de pronunciamento imediato quanto às
teses suscitadas na impetração, não se verificando no julgado a ocorrência dos vícios
apontados.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a
pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo, revelando
nítido caráter de inconformismo com a tese jurídica adotada.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A regularidade da representação processual deve ser comprovada no
momento da interposição do recurso especial, não sendo suficiente a
alegação de apresentação nos autos originários (ut, AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA56063177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:21
Código de Controle do Documento: 71a8534f-ca2b-425d-85df-ecf1e139541f

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.808.644/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.412.875/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025;
grifamos.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 619
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
[...]
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com
o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento
que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e
não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.223.342/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se expressamente sobre
normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da matéria sob enfoque
infraconstitucional. A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DESCAMINHO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA
DEMONSTRADA NOS AUTOS. TEMA REPETITIVO N.
TESE DE
1218/STJ.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]
2. "Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de
prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na
forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob
exame à luz do dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a
competência do col. Supremo Tribunal Federal" (EDcl no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
164.616/GO,
em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.434.235/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 262-264.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:21
Código de Controle do Documento: 71a8534f-ca2b-425d-85df-ecf1e139541f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.052.554 / MG
Número Registro: 2025/0449847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
024180538399
0538399052018
10000250519410000
10024180538399001
24180538399
538399052018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS GABRIEL GOUVEIA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: HEL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - MG162929
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56314411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 6c7085e9-d7df-4b06-a9d6-e9fca1e8d086

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 6c7085e9-d7df-4b06-a9d6-e9fca1e8d086